Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712474-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Macario Amancio Tavares Agravado: Prime Assessoria e Cobrança EIRELI - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Macario Amancio Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível de Planaltina nos autos do processo no 0703143-08.2019.8.07.0005. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator